Tribunal: TJMT
Processo: 0027718-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027718-12.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAFE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.386.634/0001-36 (EMBARGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SILMAR ROBERTO BERTIN - CPF: 015.751.668-79 (EMBARGADO), EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - CPF: 132.639.190-91 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN - CPF: 250.015.238-34 (EMBARGADO), GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.504.914/0001-64 (EMBARGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANCA - CPF: 214.807.408-37 (ADVOGADO), LIGIA ESPINDOLA MALHEIROS - CPF: 324.482.628-88 (ADVOGADO), ERASMO VALLADAO AZEVEDO E NOVAES FRANCA - CPF: 004.065.118-53 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), THAIS REGINA RETORE - CPF: 003.235.231-02 (ADVOGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTRA ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA –
OMISSÕES –
INEXISTÊNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO TRIENAL DO ART. 287, II, "B" DA LEI 6.404/76 – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE APROVAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

2.
Não há omissão no acórdão que reconheceu a legitimidade ativa dos autores para propositura da ação de responsabilidade, fundamentando-se na eficácia
ex
nunc
da sentença arbitral que anulou a Assembleia Geral Extraordinária e na expressa ressalva de que as questões relativas à
responsabilidade dos administradores deveriam ser apreciadas pela Justiça Comum.

3.
A alegação de conflito de interesses, apresentada em sede recursal, não configura inovação da causa de pedir, mas mero reforço argumentativo sobre questão já debatida nos autos, relacionada à legitimidade ativa dos autores.

4.
Não há supressão de instância quando o Tribunal, após afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, analisa a prejudicial de mérito da prescrição, matéria já apreciada na fase de saneamento do processo.

5.
A ação de responsabilidade civil contra administrador de sociedade anônima, fundada no art. 159 da Lei no 6.404/76, não está condicionada à prévia anulação da assembleia que aprovou as contas, sendo suficiente a prévia deliberação assemblear autorizativa do ajuizamento da demanda.

6.
Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

T
rata-se de embargos de declaração opostos por
FILADELFO DOS REIS DIAS
contra
o
acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MAFE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A, SILMAR ROBERTO BERTIN, NATALINO BERTIN e GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, para anular a sentença e reconhecer a legitimidade ativa
ad causam
dos apelantes, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, especificamente quanto: (i) à ilegitimidade ativa e à indispensabilidade da deliberação assemblear para o prosseguimento da ação social, com violação ao art. 159, caput, da Lei 6.404/76 e
arts
. 76, 329 e 1.013, §1o do CPC; (
ii
) à perda superveniente da capacidade processual, matéria de ordem pública; (
iii
) à violação do princípio da estabilização da demanda e à inovação da causa de pedir em sede recursal; (
iv
) à necessidade de retorno dos autos à origem para análise das demais questões prejudiciais de mérito; e (v) à prescrição e à necessidade de anulação prévia das assembleias de aprovação de contas.

Requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado com manifestação expressa sobre todas as questões suscitadas, conferindo-lhe efeito
s
infringente
s
, com a devida manifestação sobre os dispositivos legais mencionados, viabilizando o prequestionamento da matéria para fins de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, argumentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito já apreciado.

Afirmam que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes à solução da controvérsia, apresentando razões de decidir coerentes e logicamente estruturadas.

Destacam que a alegação de necessidade de anulação prévia das assembleias que aprovaram as contas não foi objeto da sentença, tampouco foi oportunamente ventilada em sede de embargos anteriores, o que atrai a preclusão consumativa.

Pugnam pela rejeição dos embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas.

1. Da alegada omissão quanto à ilegitimidade ativa e à indispensabilidade da deliberação assemblear

O embargante sustenta
a ocorrência de omissão no acórdão ao
deixar de analisar a real extensão da sentença arbitral, a qual, segundo alega, não teria mantido a autorização assemblear para a propositura da ação de responsabilidade.

Contudo, não se verifica qualquer omissão do acórdão sobre o tema. Ao contrário, esta Câmara analisou detidamente a questão da legitimidade ativa, inclusive sob a ótica da alegada perda superveniente, fundamentando sua conclusão na eficácia
ex
nunc
da sentença arbitral e na expressa ressalva de que a imputação de responsabilidade aos administradores deveria ser apreciada pela Justiça estatal.

O acórdão foi claro ao consignar que:

"Nesse contexto, o comando expresso da sentença arbitral quanto à eficácia
ex
nunc da declaração de nulidade das
AGEs
,
associado
à
reserva expressa da questão de imputação de responsabilidade dos administradores à Justiça Estatal, permite concluir que a legitimidade ativa dos autores para propositura da presente ação de responsabilidade foi induvidosamente preservada.

Como já dito, diversamente do entendimento do douto magistrado sentenciante, quando do ajuizamento da presente demanda (08/07/2013), a Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/2013 estava plenamente válida e eficaz, só vindo a ser anulada posteriormente pela sentença arbitral proferida em 17/05/2015, com efeitos prospectivos (
ex
nunc), conforme expressamente consignado.

Portanto, no momento da propositura da ação, os autores detinham legitimidade ativa decorrente de deliberação assemblear válida, não podendo ser atingidos por efeitos modificativos posteriores ao ajuizamento da demanda."

Dessa forma, resta evidente que a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

2. Da alegada omissão quanto à inovação da causa de pedir em sede recursal

O embargante renova a preliminar de inovação recursal, sustentando que o argumento de "conflito de interesses", utilizado para fundamentar a legitimidade ativa dos embargados e apresentado apenas em sede de apelação
alterou
a causa de pedir, em violação aos
arts
. 329 e 1.013, § 1o, do C
PC
.

Contudo, o acórdão examinou expressamente essa preliminar, rejeitando-a com base nos seguintes fundamentos:

"Embora o argumento relativo ao conflito de interesses tenha sido apresentado de forma expressa apenas em sede recursal, tal
questão está diretamente relacionada à legitimidade ativa dos autores e à regularidade da representação da companhia MAFE, temas recorrentemente discutidos nos autos.

Deveras, não configura inovação recursal a apresentação de novo argumento jurídico sobre questão já debatida nos autos, especialmente quando tal argumento visa esclarecer e fortalecer a tese central do recurso, qual seja, a legitimidade dos autores para a propositura da ação.

Ademais, a questão do conflito de interesses é matéria de direito meritório que se encontra diretamente relacionada à interpretação da Lei das S/A. Assim, rejeito a preliminar."

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O Tribunal expôs, de forma clara, as razões pelas quais considerou o argumento relativo ao conflito de interesses como mero desdobramento de tese já discutida, e não como inovação recursal apta a configurar supressão de instância.

3. Da alegada omissão quanto à necessidade de retorno dos autos à origem para análise das demais questões prejudiciais de mérito

O embargante alega que o acórdão teria violado a ordem lógica de julgamento ao afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e, em seguida, enfrentar a prejudicial de mérito da prescrição, sem determinar o retorno dos autos à origem para análise das demais questões.

Tal alegação não procede. A questão da prescrição foi expressamente analisada na decisão saneadora, conforme consta dos autos, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido
"a prescrição das pretensões referentes há mais de 3 anos do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 08/07/2010".

A decisão proferida pelo juízo de origem, ao acolher os embargos de declaração interpostos pelo embargante, tratou exclusivamente da ilegitimidade ativa, com efeitos modificativos apenas nesse ponto. Tal alteração passou a integrar a sentença, nos termos do princípio da integração.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto à necessidade de retorno dos autos à origem para exame das demais questões prejudiciais, tampouco supressão de instância quanto à análise da prescrição. O acórdão embargado limitou-se a dar continuidade ao julgamento da apelação nos termos da sentença modificada, observando a regularidade do procedimento.

4. Da alegada omissão relativa à necessidade de anulação prévia das assembleias de aprovação de contas

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao argumento de que, nos termos dos
arts
. 134, §3o, e 286 da Lei no 6.404/76, seria indispensável a anulação prévia das assembleias que aprovaram as contas, como condição para o ajuizamento da ação de responsabilidade.

O acórdão embargado, ao analisar a questão da prescrição, expressamente consignou:

"Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 134, § 3o, da Lei no 6.404/76, 'a aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação'. Entretanto, no caso em tela, as imputações feitas ao apelado envolvem alegações de superfaturamento, desvio de recursos, pagamentos de valores acima dos praticados no mercado e outros atos de má gestão, que, em tese, podem configurar erro, dolo, fraude ou simulação, enquadrando-se nas exceções previstas no dispositivo legal acima mencionado."

O acórdão, portanto, afastou, de forma implícita, mas clara, a necessidade de anulação prévia das deliberações, por considerar que a própria ação de responsabilidade visa apurar os vícios que afastam a exoneração automática.

Ademais, observa-se que a sentença recorrida não se manifestou sobre a alegação de necessidade de anulação prévia das assembleias que aprovaram as contas para a propositura da presente ação de responsabilidade. Nota-se, ainda, que tal questão não foi suscitada nos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante.

Portanto, trata-se de matéria não apreciada pela instância de origem e, ainda, preclusa, pois não foi oportunamente renovada nos embargos de declaração. As contrarrazões à apelação não constituem meio idôneo para inovar na causa ou reativar fundamento abandonado, por não possuírem efeito devolutivo.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025